Tribunal: TCU
Processo: 040.583/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19098/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de dar ciência sobre as seguintes impropriedades/falhas à Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB e de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao aludido órgão, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 040.583/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB. 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB sobre as impropriedades/falhas, identificadas no âmbito da Inexigibilidade de Licitação 16.100/2021 e respectivo contrato, para que sejam adotadas medidas internas com o intuito de evitar outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a ausência da planilha de Programação Física Orçamentária no processo da Inexigibilidade de Licitação 16.100/2021, indicando, discriminadamente, os procedimentos contratados e respectivos quantitativos, comprometeu a clareza e objetividade da descrição do objeto do referido procedimento licitatório, em afronta ao disposto nos arts. 7o, §§ 4o e 9o, 14 e 15, § 7o, inciso II, da Lei 8.666/1993 e na Súmula/TCU 177; 1.7.1.2. a apresentação de documentação comprobatória da regularidade fiscal e de seguridade social é exigência obrigatória nas licitações públicas, inclusive nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem como durante toda a execução do contrato, sob pena de afronta ao art. 29, incisos III e IV, c/c o art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, ao art. 195, § 3o, da Constituição Federal e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 6165/2011-TCU-Primeira Câmara , rel. Min. Augusto Sherman; 5.820/2011 - 2a Câmara, rel. Min. André de Carvalho; e 1.782/2010 - Plenário, rel. Min. Raimundo Carreiro), podendo a dispensa de tal documentação ser adotada, apenas, em casos específicos e excepcionais ( Acórdão 1661/2011-TCU-Plenário , rel. Min. Weder de Oliveira; 1.402/2008 - Plenário, rel. Min. Raimundo Carreiro; 1.105/2006 - Plenário, rel. Min. Marcos Vinícios Vilaça; e 1.236/2007 - 2a Câmara, rel. Min. Aroldo Cedraz).